Tribunal: TJPA
Processo: 0062618-67.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10283 - Responsabilidade Civil do Servidor Público / Indenização ao Erário
Data de julgamento: 2026-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0062618-67.2012.8.14.0301

APELANTE: ADRIANA DE ALMEIDA PEREIRA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO VIRTUAL. PEDIDO TEMPESTIVO DE SUSTENTAÇÃO ORAL E RETIRADA DO PLENÁRIO VIRTUAL NÃO APRECIADO. OMISSÃO RELEVANTE. NULIDADE DO JULGAMENTO VIRTUAL. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno e manteve decisão monocrática que havia reconhecido a ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito invocado pela autora, nos termos do art. 373, I, do CPC. A embargante alegou omissão do acórdão por ausência de apreciação de pedido tempestivo de retirada do feito do Plenário Virtual e de realização de sustentação oral, protocolado antes do início da sessão virtual, requerendo a anulação do julgamento e a inclusão do processo em sessão presencial ou por videoconferência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se configura omissão a ausência de apreciação de pedido tempestivo de sustentação oral e retirada do Plenário Virtual antes da conclusão do julgamento virtual; e (
ii
) estabelecer se essa omissão acarreta a nulidade do julgamento virtual do agravo interno, com atribuição de efeitos modificativos aos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022, II, do CPC autoriza embargos de declaração quando a decisão deixa de se pronunciar sobre ponto ou questão relevante, especialmente quando o tema possui potencial influência na regularidade do julgamento.

A parte agravante formulou, antes do início da sessão virtual, pedido expresso de sustentação oral e de retirada do feito do Plenário Virtual, mas o acórdão embargado foi proferido sem apreciação desse requerimento.

O art. 937 do CPC, o art. 140 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará e o art. 7º, § 2º-B, da Lei nº 8.906/1994, com redação dada pela Lei nº 14.365/2022, devem ser interpretados de forma sistemática para preservar as hipóteses legais e regimentais de sustentação oral.

O regimento interno não pode restringir prerrogativa legal expressamente conferida à advocacia, pois o art. 937, IX, do CPC admite sustentação oral em outras hipóteses previstas em lei.

O agravo interno foi interposto contra decisão monocrática proferida no âmbito de apelação cível, com enfrentamento do mérito recursal, circunstância que exige a análise da prerrogativa de sustentação oral à luz da legislação processual, do Regimento Interno do TJPA e do Estatuto da Advocacia.

O julgamento virtual, por si só, não configura nulidade e é compatível com a duração razoável do processo e a eficiência
jurisdicional, mas não pode suprimir prerrogativa processual legalmente assegurada quando há pedido tempestivo de sustentação oral.

A sustentação oral constitui ato processual de participação das partes na formação do convencimento colegiado, de modo que a ausência de apreciação do pedido compromete o contraditório substancial, a ampla defesa e a regularidade do julgamento.

O saneamento da omissão repercute diretamente sobre a validade do julgamento colegiado, o que justifica o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos.

Tese de julgamento
: 1. O órgão julgador deve apreciar, antes da conclusão do julgamento virtual, pedido tempestivo de sustentação oral e retirada do Plenário Virtual em hipótese na qual a manifestação oral possa ser legal ou regimentalmente admitida. 2. O julgamento virtual é nulo quando realizado sem apreciação de requerimento tempestivo de sustentação oral capaz de influir na validade da deliberação colegiada. 3. O regimento interno deve ser interpretado de forma sistemática com o CPC e o Estatuto da Advocacia, sem restringir prerrogativa legal expressamente conferida à advocacia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 5º, 6º, 81, 373, I, 937, 937, IX, 1.021, § 4º, 1.022, II, e 1.026, §§ 2º e 3º; Lei nº 8.906/1994, art. 7º, § 2º-B; Lei nº 14.365/2022; Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
arts
. 140 e 291.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 20ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 22/06/2026 a 29/06/2026, à unanimidade, em conhecer e acolher os embargos de declaração opostos com efeito modificativo.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0062618-67.2012.8.14.0301

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
A
GRAVO INTERNO EM
A
PELAÇÃO

EMBARGANTE
:

ADRIANA DE ALMEIDA PEREIRA

EMBARGAD
O
:

ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de Embargos de Declaração (
ID
35672019
) opostos p
elo

ADRIANA DE ALMEIDA PEREIRA

em face do acórdão (ID

35334228
)

que
negou provimento ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática
anteriormente proferida pela Relatora, por entender não comprovados os fatos constitutivos do direito invocado pela autora, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

Em suas razões recursais, a embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão, nos termos do art. 1.022, II, do CPC, por deixar de apreciar pedido tempestivamente formulado de retirada do feito do plenário virtual e realização de sustentação oral, protocolado em 27/03/2026, sob o ID 35026289.

Aduz que o recurso havia sido pautado para julgamento virtual na 9ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Público de 2026, tendo requerido, dentro do prazo regulamentar, a conversão do julgamento para sessão presencial ou por videoconferência, a fim de assegurar o exercício da sustentação oral pelos patronos da causa.

Afirma que o julgamento ocorreu em ambiente virtual sem qualquer manifestação acerca do referido requerimento, circunstância que configuraria violação ao contraditório substancial, à ampla defesa e às prerrogativas da advocacia.

Invoca os
arts
. 7º e 937 do Código de Processo Civil, o art. 7º, § 2º-B, da Lei nº 8.906/94, com redação dada pela Lei nº 14.365/2022, bem como disposições do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará e precedentes jurisprudenciais que reconhecem a nulidade de julgamentos virtuais realizados sem apreciação de pedido tempestivo de sustentação oral.

R
equer

o conhecimento
e acolhimentos
dos embargos
de declaração opostos
com atribuição de efeitos infringentes e modificativos, para anular o julgamento virtual e determinar a inclusão do feito em sessão presencial ou por videoconferência, assegurando-se a realização de sustentação oral; subsidiariamente, o enfrentamento expresso dos dispositivos legais invocados para fins de prequestionamento; e a observância do pedido de intimação exclusiva dos patronos constituídos nos autos.

Ausência de c
ontrarrazões
, conforme certidão no ID
36208419
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço dos embargos de declaração
.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver, na decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. A omissão apta a ensejar a integração do julgado é aquela relativa a ponto ou questão sobre a qual o órgão julgador deveria ter se pronunciado, especialmente quando o tema suscitado possui potencial influência na regularidade do julgamento.

No caso concreto, assiste razão à embargante.

Da análise dos autos, verifica-se que o agravo interno foi incluído em pauta para julgamento em ambiente virtual
(ID
34624629
)
. Antes do início da sessão virtual, a parte agravante formulou pedido expresso de sustentação oral e retirada do feito do Plenário Virtual, postulando que o recurso fosse submetido a julgamento em sessão presencial ou por videoconferência, a fim de viabilizar a manifestação oral de seus
patronos
(ID
35026289
)
.

O acórdão embargado
(ID
35334228
)
, entretanto, foi proferido sem apreciação expressa desse requerimento.

A controvérsia, portanto, não se limita à mera discordância da parte com a adoção do Plenário Virtual. O ponto relevante é que havia pedido tempestivo de sustentação oral em recurso cujo julgamento, pelas peculiaridades da hipótese, comportava a análise da prerrogativa de manifestação oral antes da submissão definitiva ao ambiente virtual.

Com efeito, o cabimento da sustentação oral no âmbito deste Tribunal deve ser interpretado a partir da conjugação do art. 937 do Código de Processo Civil, do art. 140 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará e das hipóteses ampliadas pelo Estatuto da Advocacia, especialmente após a alteração promovida pela Lei nº 14.365/2022.

O art. 937 do CPC prevê sustentação oral, entre outras hipóteses, no julgamento da apelação, da ação rescisória, do mandado de segurança, da reclamação, do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência ou de evidência, bem como em outras hipóteses previstas em lei ou no regimento interno do tribunal.

No âmbito regimental, o art. 140 do RITJPA disciplina a sustentação oral, estabelece o prazo ordinário de 15 minutos e enumera hipóteses em que ela não será admitida, ressalvando, quanto ao agravo interno, as situações legal ou regimentalmente autorizadas. O art. 291 do mesmo Regimento também contempla a disciplina específica do agravo interno, prevendo o cabimento da sustentação oral nas hipóteses excepcionais ali indicadas.

Além disso, o Estatuto da Advocacia, após a Lei nº 14.365/2022, passou a assegurar ao advogado a possibilidade de sustentação oral em recurso interposto contra decisão monocrática de relator que julgue o mérito ou não conheça de apelação, recurso ordinário, recurso especial, recurso extraordinário, embargos de divergência, ação rescisória, mandado de segurança, reclamação, habeas corpus e outras ações de competência originária.

Desse modo, a disciplina regimental deve ser interpretada de forma sistemática e conforme a legislação federal superveniente, pois o regimento interno não pode restringir prerrogativa legal expressamente conferida à advocacia. O art. 937, IX, do CPC, ao admitir sustentação oral em outras hipóteses previstas em lei, permite a
incidência do Estatuto da OAB como fundamento autônomo e suficiente para o reconhecimento da prerrogativa.

No caso dos autos, o agravo interno foi interposto contra decisão monocrática proferida no âmbito de apelação cível, com enfrentamento do mérito recursal. Trata-se, portanto, de hipótese que reclama a análise da prerrogativa de sustentação oral à luz da legislação processual, do Regimento Interno do TJPA e do Estatuto da Advocacia.

Também é relevante destacar que o próprio Regimento Interno do TJPA, ao disciplinar o Plenário Virtual, admite a retirada de pauta quando demonstrado, antes do início da sessão, o interesse da parte em realizar sustentação oral. A finalidade da norma é preservar o contraditório efetivo e o direito de influência, impedindo que a virtualização do julgamento suprima prerrogativa processual legalmente assegurada.

Assim, formulado pedido tempestivo de sustentação oral e de retirada do Plenário Virtual, cabia ao órgão julgador apreciá-lo antes da conclusão do julgamento. A ausência de exame do requerimento configura omissão relevante, pois deixou sem resposta questão processual capaz de interferir diretamente na validade do julgamento colegiado.

Não se desconhece que o julgamento virtual, por si só, não configura nulidade. A utilização do Plenário Virtual é compatível com a duração razoável do processo, a eficiência jurisdicional e a regulamentação interna dos tribunais. Todavia, quando a classe processual ou a hipótese recursal admite sustentação oral e a parte formula pedido tempestivo para exercê-la, o julgamento virtual sem apreciação do requerimento viola o contraditório substancial e a ampla defesa.

A sustentação oral não constitui mera formalidade. Trata-se de ato processual de participação das partes na formação do convencimento colegiado, especialmente relevante em recursos nos quais se impugna decisão monocrática que enfrentou o mérito de apelação. A supressão indevida dessa prerrogativa compromete a regularidade do julgamento, pois impede a parte de exercer, no momento adequado, faculdade processual apta a influir no resultado da deliberação.

Nessa linha, a omissão verificada atrai a incidência do art. 1.022, II, do CPC e justifica o acolhimento dos embargos de declaração. E, como o saneamento da omissão repercute diretamente sobre a validade do julgamento colegiado, impõe-se atribuir efeitos modificativos ao recurso integrativo.

Ressalte-se que o acolhimento dos embargos, nesta oportunidade, não implica reexame do mérito do agravo interno, tampouco antecipa juízo sobre as teses nele
deduzidas. A consequência jurídica adequada é a anulação do julgamento virtual e a reinclusão do feito em pauta que assegure à parte o exercício da sustentação oral, observadas as regras regimentais aplicáveis.

Ante o exposto,
conheço dos Embargos de Declaração e os acolho, com efeitos modificativos
, para reconhecer a omissão do acórdão embargado quanto à ausência de apreciação do pedido de sustentação oral e retirada do Plenário Virtual, bem como para
declarar a nulidade do julgamento virtual do agravo interno
, realizado na 9ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Público, tornando sem efeito o acórdão dele decorrente.

Tendo em vista os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos
arts
. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos
arts
. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

É o voto

Belém,
22

de
junho
de 202
6
.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 30/06/2026